Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700136-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS TALLES LIMA DA SILVA IMPETRANTE: ROGERIO AUGUSTO VAZ DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Liminar apreciada em plantão judicial. Mantenho a decisão de ID 79926001 pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 7 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora